Tribunal: TJSP
Processo: 1002665-18.2023.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

RESPONSABILIDADE CIVIL - Existência de relação jurídica entre as partes - Autor que foi vítima de roubo - Compra indevida realizada com os cartões de crédito do demandante - Requerido que efetuou o estorno de parte dos valores contestados pelo autor - Incidência do princípio do Venire

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

RESPONSABILIDADE CIVIL - Existência de relação jurídica entre as partes - Autor que foi vítima de roubo - Compra indevida realizada com os cartões de crédito do demandante - Requerido que efetuou o estorno de parte dos valores contestados pelo autor - Incidência do princípio do Venire Contra Factum Proprium - Falha na prestação de serviço evidenciada - Risco da atividade desenvolvida - Fortuito interno - Fatura não adimplida pelo demandante - Restituição de valor - Impossibilidade - Inexigibilidade dos valores lançados indevidamente nas faturas de cartão de crédito - Cabimento - Dano moral - Não ocorrência - Indenização - Descabimento - Abalo à imagem, nome e crédito do autor no mercado de consumo e na sociedade ou comprovação de privação de ordem material - Não caracterização - Teoria do desvio produtivo - Inaplicabilidade - Ausência de demonstração de que o autor tenha sofrido qualquer empecilho em exercer regularmente suas atividades habituais - Sentença de parcial procedência dos pedidos reformada - RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.